Tribunal: STF
Processo: RE 78008
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
PROCESSO SUMARIO. LEI N 4.611/65. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
E RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO QUE ADMITE, NOS PROCESSOS SUMARIOS DA LEI
N 4.611/65, A DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM PREJUIZO DA
INICIATIVA DO JUIZ OU DA AUTORIDADE POLICIAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.